Tribunal: TJMT
Processo: 0000978-85.2010.8.11.0020
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000978-85.2010.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO NOBREGA DE FARIAS - CPF: 054.096.938-92 (APELADO), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO), MARIA MARLY TRISTANTE DE FARIAS - CPF: 030.956.918-40 (APELADO), TAQUARI EMPREENDIMENTOS AGROPECURIOS LTDA - ME - CNPJ: 51.845.980/0001-64 (APELANTE), RUBIA VIEGAS APOLINARIO - CPF: 667.166.161-87 (ADVOGADO), JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - CPF: 698.712.301-25 (ADVOGADO), RONDON BRASIL VIEGAS - CPF: 868.559.131-72 (ADVOGADO), Antonio Carlos da Silva (APELANTE), Osvaldo Inha (APELANTE), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000978-85.2010.8.11.0020

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMÓVEL RURAL - PROCEDÊNCIA - DOMÍNIO EM FAVOR DOS AUTORES – ÁREA EM SOBREPOSIÇÃO AO IMÓVEL USUCAPIENDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRETENSÃO QUE TEM QUE SER BUSCADA EM VIAS OUTRAS – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO

O pedido de usucapião somente pode recair sobre bem cujo domínio não pertença ao postulante, na exata medida em que, do contrário, faltar-lhe-ia utilidade na providência jurisdicional reclamada, porquanto já detentor dos poderes inerentes à propriedade sobre a coisa usucapienda.

Inviável a propositura de ação de usucapião que tem natureza declaratória de domínio, se a sentença outorgaria aos requerentes um novo título de propriedade, quando os mesmos já o detêm.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012582-03.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA

AGRAVADO: SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 62 LTDA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Taquari Empreendimentos Agropecuários Ltda.-ME
(antiga Vianna Empreendimentos Agropecuários Ltda.), de sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião promovida por
Antonio Nobrega de Farias e Maria Marly Tristante de Farias
em relação ao imóvel rural denominado Fazenda Coroados, com área aproximada de 513 hectares, registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Alto Araguaia/MT, sob matrícula n. 969.

Explica que o imóvel objeto da lide encontra-se dentro dos limites do município de Alto Taquari/MT, mas que na época do ajuizamento, o município não detinha vara própria, de sorte que o processo tramitou na comarca de Alto Araguaia/MT. Complementa que com a criação da Vara da Comarca de Alto Taquari, as ações referentes a direito real imobiliário deveriam ser processadas por aquele Juízo, sob pena de nulidade, ante a competência absoluta do lugar do imóvel.

Aduz, no entanto, que o Juízo nada deliberou acerca da incompetência, de modo que manteve o feito em sua jurisdição, o que torna nula a sentença por ele proferida.

Sustenta, de outra via, a ilegitimidade ativa e falta de interesse processual dos apelados, porque a pretensão não pode ser abarcada pela via da Ação Declaratória de Usucapião. No ponto, anota que os apelados adquiriram a área objeto da lide, com matrícula n. 969, do CRI de Alto Araguaia, de forma onerosa. Explica que realizado o georreferenciamento da área, os apelados tiveram ciência de que a área adquirida não era a mesma do imóvel descrito na matrícula, mas sim o imóvel dos apelados.

Reforça que a situação fática narrada na inicial versa sobre verdadeiro erro de registro imobiliário e não sobre aquisição originária de propriedade.

No mérito, sustenta que não houve a correta individualização do imóvel. Aduz que exerce a posse no imóvel com matrícula 7.932 há mais de 20 anos. Assevera que não restou atendido o determinado no art. 942, do CPC/73, vigente a época.

Requer o acolhimento das preliminares de incompetência absoluta do juízo, ausência de interesse processual, ilegitimidade ativa dos apelados e inadequação da via eleita, de modo a extinguir o feito sem julgamento de mérito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente a Ação de Usucapião.

Contrarrazões (id 864093476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000978-85.2010.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião ajuizada por Antonio Nobrega de Farias e Maria Marly Tristante de Farias.

De início, não se visualiza ser o caso de declínio de competência para o juízo de Alto Taquari. De acordo com toda a documentação, a área objeto do litígio se encontra localizada no município de Alto Araguaia, onde se processa a Ação de Usucapião. Nesse sentido, dispõe o art. 47 do CPC:
“Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa”
.

Por seu turno, as preliminares de ilegitimidade ativa, ausência de interesse processual e inadequação da via eleita se confundem com o mérito.

Trata-se de Ação de Usucapião ajuizada por Antonio Nobrega e Maria Marly Tristante de Farias, na qual alegam que adquiriram, por meio de Escritura Pública de Venda e Compra, uma área de aproximadamente 513 hectares, denominada Fazenda Coroados, com origem dominial de registro no Cartório de Imóvel da Comarca de Alto Araguaia, sob o n. 969, sendo desmembrada de uma área maior adquirida de Linduarte Leandro da Silva, detentor da posse desde 1998. Alegaram, por sua vez, que agregaram diversas benfeitorias no imóvel e que diante da posse mansa e pacífica, postularam pelo reconhecimento do domínio sobre o bem.

De acordo com a matrícula colacionada com a inicial, a escritura publica de venda e compra foi registrada em 06/03/2001 (R. 16/969).

Ao aditar a inicial, os autores apelados indicaram a qualificação da parte requerida, Vianna Empreendimentos Agropecuários Ltda. e noticiaram que ao proceder ao georreferenciamento do imóvel com matrícula 969, do qual têm domínio, foram surpreendidos com a informação de que a área se sobrepunha ao lote denominado São Pedro, com matrícula n. 7.932 do CRI de Alto Araguaia, de propriedade da requerida.

Assim delineado,
a controvérsia está em saber se presentes os requisitos para a usucapião
.

Pois bem. É cediço que a usucapião é um modo originário de aquisição de propriedade por aquele que detém, por um prazo expressamente previsto em lei, a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
sobre determinado bem.

É também cediço que o pedido de usucapião somente pode recair sobre bem cujo domínio não pertença ao postulante, na exata medida em que, do contrário, faltar-lhe-ia utilidade na providência jurisdicional reclamada, porquanto já detentor dos poderes inerentes à propriedade sobre a coisa usucapienda.

Sobre outra vertente, o fenômeno da usucapião permite a quem possui por certo tempo uma coisa alheia se tornar proprietário, sabido que a coisa é alheia.

Contudo, quem não tem intenção de possuir coisa alheia, situação própria dos autores apelados, que descobriram que a área da qual tem domínio está inserida no imóvel com matrícula n. 7.932, sobre referida área não tem usucapião, de vez que não existente posse justa querida de coisa alheia com a intenção de dono.

De notar-se que em se tratando de usucapião uma ação declaratória de domínio, a sentença outorgaria aos autores apelados um novo título de propriedade que, em verdade, já detém por força do registro na matrícula do imóvel n. 969.

Verdade é que a ação de usucapião não pode ser confundida com eventual ação de retificação de registro ou de área, de modo que, se os autores apelados acreditam que ocorre irregularidade registral, devem pleitear o que de direito pelas vias adequadas.

Nesse sentido:

AÇÃO DE USUCAPIÃO – DOMÍNIO EM FAVOR DO AUTOR – PRETENSÃO DE USUCAPIR SEU PRÓPRIO BEM - IMÓVEL PRÓ INDIVISO - CARÊNCIA DECRETADA – AUSENCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO. Recurso conhecido e desprovido.

1. Com a usucapião, declarado por sentença, extingue-se o domínio do proprietário anterior bem como os direitos reais lá consignados, para declarar a propriedade do autor, servindo a sentença como titulo a ser registrado junto ao CRI competente. Não tem lógica, admitir que se utilize da ação de usucapião quando o autor já tem título dominial, por força do registro imobiliário, dentro do prescrito no artigo 1.245 do Código Civil. Neste diapasão, seria destituído de sua propriedade pela sentença e, ao mesmo tempo, novo domínio conseguido por força da decisão judicial.

2. Desta forma, caracteriza-se total falta de lógica jurídica, em ação de usucapião o direito da prescrição aquisitiva do imóvel sobre bem de seu próprio domínio, quando o direito consagra que esta ação somente pode ser exercitável sobre bem de propriedade alheia. O interesse processual pressupõe, além da correta descrição da alegada lesão ao direito material ou declaração deste direito por sentença, a aptidão do provimento para protegê-lo e satisfazê-lo e, neste contexto, já detendo domínio, não há como deferir-lhe novo domínio, tratando-se a pretensão meritória em verdadeiro ‘bis in eadem’.

3. O fato de que a propriedade é parte de uma área maior, pro - indiviso, não lhe retira o direito de dispor e usar da coisa e, desta forma, se há desacertos de localização ou de divisas a ação a ser proposta é outra.

(TJMT - N.U 0000225-94.2011.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

Nesse contexto, não se visualiza o interesse processual dos autores apelados, consubstanciado na indevida escolha da Ação de Usucapião para regularizar a área de sua propriedade.

Não fosse por isso, outros elementos embasam a improcedência da demanda e chamam atenção.

Por primeiro, de acordo com o Oficial Registrador do Serviço Imobiliário de Alto Araguaia, verifica-se que a área de propriedade dos autores apelados, com 513 hectares, é parte ideal de uma área maior de 1.331 hectares, exercida pro-indiviso, em condomínio e sem benfeitorias.

De outra via, consta a matrícula n. 7.932, que a área encontra-se desde o ano de 2003, penhorada para a Fazenda Pública Estadual em virtude de Execução Fiscal. Além disso, há notícia da existência de outras ações de usucapião, todas referentes à área constante na referida matrícula e que se encontram suspensas a pedido da Procuradoria Geral do Estado, justamente em razão da penhora.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença e extinguir a Ação de Usucapião, sem julgamento de mérito, diante da ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI do CPC. Invertem-se os ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021